Tribunal: STF
Processo: RHC 61575
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ABORTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABE DISCUTIR,
EM HABEAS CORPUS, ASPECTOS TECNICOS DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE
DE CORPO DE DELITO INDIRETO. FATO TIPICO. SE A ACUSAÇÃO PROCEDE, OU
NÃO, SOMENTE SERÁ DE CONCLUIR, ULTIMADA A COLHEITA DE PROVAS, EM
INSTRUÇÃO CONTRADITORIA, NÃO BASTANDO, A TORNAR SEM JUSTA CAUSA O
PROCEDIMENTO CRIMINAL, A MERA NEGATIVA DE AUTORIA DO DENUNCIADO.
PEDIDO DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.